Tribunal: TJES
Processo: 5051432-62.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051432-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBENS BERTAZO NETO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5051432-62.2024.8.08.0024

Recorrente: RUBENS BERTAZO NETO

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO PROCESSO PELO DETRAN/ES. AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO À ATIVIDADE PROFISSIONAL DO RECORRENTE. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - O recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais, ao argumento de que a instauração indevida de processo de suspensão da CNH, teria lhe causado abalo moral e prejuízos ao exercício de sua atividade como motorista profissional.

4 - Compulsando os autos, verifica-se que o próprio DETRAN/ES procedeu ao cancelamento administrativo do Processo de Suspensão nº 2023-M8C78.

5 - A parte recorrente não logrou êxito em comprovar que foi efetivamente impedida de exercer sua atividade profissional ou que tenha sofrido violação relevante a direitos da personalidade. Os fatos narrados inserem-se na esfera dos meros aborrecimentos, insuscetíveis de reparação pecuniária.

6 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)